Tribunal: STF
Processo: RE 103877
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-20
Data de publicação: 1984-11-20

Ementa:
- DÍVIDA DE VALOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899. SÚMULA 562.
DESATENDE À SÚMULA 562 A APLICAÇÃO DA LEI 6899 QUANDO SE TRATA DE
DÍVIDA DE VALOR, VERIFICADA ANTERIORMENTE AO DIPLOMA LEGAL E
CONTEMPLADA PELA CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.